Tribunal: STF
Processo: RE 83180
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COBAL. SENDO ELA EMPRESA PÚBLICA, A
COMPETÊNCIA PARA DECIDIR AS RECLAMAÇÕES CONTRA ELE APRESENTADAS E DA
JUSTIÇA FEDERAL EM AMBAS AS INSTANCIAS. JURISPRUDÊNCIA REITERADA NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.